Tribunal: TJBA
Processo: 8064093-44.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8064093-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: AGNALDO SILVA Advogado(s): KALED LAKIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO ACÓRDÃO, ILICITUDE DA PROVA E CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. TESES JÁ EXAMINADAS EM APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Revisão criminal proposta pelo condenado com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, alegando nulidade do acórdão condenatório, ilicitude das provas produzidas pela Polícia Militar em rodovia federal e suposta contrariedade à evidência dos autos. O Requerente sustenta que suas teses defensivas não teriam sido apreciadas pela Primeira Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal nº 8002622-29.2023.8.05.0022, insistindo na reavaliação de provas e em alegações de nulidade afastadas no processo originário. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão condenatório incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar as teses sobre incompetência da Polícia Militar, ausência de individualização da conduta e falta de provas materiais; (ii) saber se a decisão violou texto expresso de lei ou utilizou prova ilícita, em razão da atuação da Polícia Militar em rodovia federal; e (iii) saber se a condenação seria contrária à evidência dos autos, justificando a desconstituição do julgado na via estreita da revisão criminal. III. Razões de decidir O acórdão condenatório enfrentou expressamente todas as teses apresentadas pela defesa, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional. Houve motivação adequada nos termos do art. 93, IX, da CF/1988. A atuação da Polícia Militar em rodovia federal foi considerada legítima, diante da preservação da ordem pública e da atuação conjunta com a PRF, não havendo violação ao art. 144 da Constituição. A divergência quanto à interpretação jurídica não configura afronta a texto expresso de lei para fins do art. 621, I, do CPP. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inviável a rediscussão da valoração das provas já examinadas em apelação. A decisão condenatória baseou-se em prova testemunhal coerente e em elementos materiais (bloqueadores de sinal, arma de fogo e demais objetos apreendidos), inexistindo contrariedade manifesta à evidência dos autos. Não foram apresentadas provas novas aptas a modificar o resultado do julgamento, nem demonstrado erro judiciário patente, manifesto ou incontestável, como exige o art. 621 do CPP. IV. Dispositivo e tese Revisão criminal julgada improcedente. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses examinadas em apelação, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.” “2. A atuação da Polícia Militar em rodovia federal não configura ilicitude da prova quando realizada em preservação da ordem pública e em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal.” “3. A condenação fundada em prova testemunhal coerente e corroborada por elementos materiais não é contrária à evidência dos autos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 144, § 2º; CPP, arts. 157, 226 e 621. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8064093-44.2025.8.05.0000, em que figuram como Requerente AGNALDO SILVA e Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER DA PRESENTE AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, nos termos do voto condutor adiante registrado. Des. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator